Tribunal: TJES
Processo: 5001306-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

APELADO: COMERCIAL BASILEIA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS FEITAS PELA MAQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
RESPONSA
B
ILIDADE CIVIL
.
FRAUDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MATERIAL
. RECURSO
DE APELAÇÃO. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.
C
aberia a apelante ter
feito prova d
a melhoria em seu sistema de detecção de fraudes, que não permitisse a realização de troca de informações cadastrais, senha de acesso e a realização de transferências bancárias sem a exigência de outras formas de identificação, tais como dados pessoais, biometria ou reconhecimento facial do representante (ou autorizado) da autora –
não se desincumbindo de seu ônus probatório.
2.
Nesse cenário,
verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumido
r. Com efeito,

“o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.”.
3.
Assim,
evidenciada as falhas na prestação do serviço e no dever de segurança, impõe-se a condenação d
a apelante
à restituição
dos valores indevidamente desviados da conta da a
pelada
, na forma simples,
que remontam em R$ 167.161,85 (cento e sessenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001306-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A
APELADO: COMERCIAL BASILEIA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUCAS COSTA MONTEIRO - ES29577-A, PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA - ES25958-A, ANA PAULA RANHOL DA SILVA - ES35060-A, GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de recurso
interposto por

Stone Pagamentos S/A

contra sentença proferida pelo
MM. Ju
iz
de Direito da
3ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim

que,

em a
ção
indenizatória,

julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos autorais,
condenando o
requerido, ora apelante, a
indenizar o
requerente
pelos prejuízos sofridos e contabilizados, no valor de R$
167.161,85
(
cento e sessenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos
),
a incidir
correção monetária
a contar da data da indevida transferência e juros de mora a contar da citação.

Em suas razões
recursais, a apelante pugna pela
reforma da sentença para que
sejam julgados improcedentes
o
s pedidos inaugurais,
diante da culpa exclusiva da vítima
.

Pois bem.

Na origem
,
a empresa ora apelada afirmou que contratou os serviços de Stone Pagamento S.A., adquirindo um equipamento (conhecido como “maquininhas de cartão) para captação de valores por cartão, PIX e transferências bancárias, sendo da requerida a responsabilidade pela captação, transmissão, processamento e liquidação de transações.

Continuou narrando que no dia 06/01/2022, durante um dia normal de trabalho, por volta das 15:00h, houve uma falha na prestação de serviços prestados pela requerida, sendo realizado
s
diversos PIX’s para contas desconhecidas e aleatórias,
totalizando o prejuízo de R$ 167.161,85.

De tal modo, ainda que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiro, notória a negligência da apelante, que faltou com o seu dever de vigilância na prestação do seu serviço, ao permitir que alguém, com intenções fraudulentas, tivesse o mais pleno acesso ao sistema das máquinas que fornecem, não havendo que se falar, portanto, em excludente de responsabilidade.

Caberia a apelante ter feito prova da melhoria em seu sistema de detecção de fraudes, que não permitisse a realização de troca de informações cadastrais, senha de acesso e a realização de transferências bancárias sem a exigência de outras formas de identificação, tais como dados pessoais, biometria ou reconhecimento facial do representante (ou autorizado) da autora – não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Nesse cenário,
verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumido
r. Com efeito,

“o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.”.
1

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O ponto nodal do recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco na hipótese de fraude bancária. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável. 3. Prevê a súmula nº 479, do STJ que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.). 4. Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista que a instituição financeira falhou no que se refere ao seu sistema de segurança, ao permitir que terceiros tivessem acesso aos dados bancários da autora e que clonassem o número de sua central para fins de fraude, sendo devida a restituição dos valores descontados do consumidor 5. Danos materiais e morais mantidos, eis que alinhados aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. De ofício, altero os consectários legais para determinar a correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral, incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação. ( Apelação Cível n.º 5035054-02.2022.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 15/05/2024).

Assim, evidenciada as falhas na prestação do serviço e no dever de segurança, impõe-se a condenação da apelante à restituição dos valores indevidamente desviados da conta da apelada, na forma simples, que remontam em R$ 167.161,85 (cento e sessenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,
e
desde já,

majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De ofício, altero os consectários legais arbitrados na sentença para determinar que, em relação ao valor fixado a título de reparação por danos materiais, devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde cada desconto indevido. E os juros de mora deve incidir a partir da citação, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

1
REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)